Tribunal: TJSP
Processo: 1005644-19.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE –

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO E NÃO DO DESEMBOLSO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA APENAS NESSE PONTO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005644-19.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencida) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Mapfre Seguros Gerais S/A
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Juíza Prolatora: Maristéla Tavares de Oliveira Faria
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÕES
DA
REDE
DE
ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM
RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS
RESSARCIMENTO
DEVIDO
AÇÃO PROCEDENTE
JUROS DE MORA
DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO E NÃO DO DESEMBOLSO
RECONHECIMENTO
SENTENÇA MODIFICADA
APENAS NESSE PONTO
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO N. o 35449
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
companhia seguradora em face da concessionária de serviços públicos de
energia elétrica, em decorrência do pagamento de indenizações a segurados
por equipamentos danificados por variação de energia, condenando a ré ao
pagamento de R$ 51.152,25, a ser atualizado monetariamente desde a data
do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o
desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Sustenta a recorrente, preliminarmente, possibilidade
de juntada de documentos novos consistentes em laudo técnico apto a
comprovar a inocorrência de oscilação na rede de energia elétrica à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos sinistros mencionados na inicial, bem como falta de interesse de agir
por ausência de reclamação administrativa, o que vai de encontro ao
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL. No mérito, afirma a
imprestabilidade
dos
documentos
apresentados
pela
companhia
seguradora, não tendo sido demonstrado o nexo de causalidade entre
eventual falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos
segurados, acrescentando não ter sido a causadora dos danos apontados na
inicial, vez que, consultando o seu sistema, não encontrou registros de
ocorrências que afetaram os circuitos que alimentam as unidades de
consumo nas datas apontadas, conforme, aliás, atestado no laudo técnico
ora apresentado. Diz, ainda, que os danos foram causados por descargas
atmosféricas (raios) que atingiram os imóveis segurados, o que foge à sua
responsabilidade, sendo do usuário a responsabilidade pela segurança das
instalações internas. Impugna o montante da condenação, pleiteando sua
fixação em quantia correspondente aos valores dos equipamentos
danificados, excluídos os gastos com mão de obra e, por fim, afirma que os
juros de mora comportam incidência somente a partir da citação.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Alega a ré/apelante, preliminarmente, a possibilidade
de juntada de documentos novos nesta fase processual, sustentando que
tentou de todas as formas diligenciar junto ao seu departamento
competente no intuito de confeccionar o laudo técnico para comprovar a
inocorrência de perturbação na rede elétrica, mas somente agora conseguiu
elaborá-lo, apresentando o laudo técnico referente aos imóveis segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que atesta a inexistência de oscilações de energia elétrica nas datas
indicadas.
Dispõe o art. 434 do CPC que: “Incumbe à parte
instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações”. E, ainda, estabelece o art. 435 do mesmo diploma
legal: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-lo aos que foram produzidos nos autos”.
No caso, os documentos de fls. 1.100/1.119 não se
amoldam ao conceito de documentos novos previstos no art. 435 do CC,
sendo certo que a alegação de que não foi possível a sua juntada na fase
probatória em razão do grande número de ações judiciais configura
justificativa bastante frágil e que não autoriza a sua juntada somente na
fase recursal.
Não bastasse, tais documentos consistem em laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela própria requerida, cujas
conclusões não são hábeis a comprovar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito da apelada.
No mais, cumpre deixar assentado não ser necessário
que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Almeida; J. 23/6/2016).
Consoante a regra do art. 786 do Código Civil, a
seguradora sub-roga-se “nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano”, sub-rogação esta que abrange, inclusive, o prazo
prescricional aplicável caso a demanda indenizatória fosse movida pelo
próprio segurado, não se havendo falar em prazo decadencial na espécie.
É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora subroga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado” (AgRg no REsp
1.121.435/SP - 3a Turma - rel. Ministro Sidnei Beneti - J. 13.03.2012).
No mais, não há nenhuma dúvida de que a apelante, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação dos sinistros, informando que os equipamentos
neles descritos (equipamentos eletrônicos em geral) foram danificados em
razão de variações de energia elétrica decorrentes de descargas
atmosféricas (fls. 659, 677/678, 710, 734, 756, 784 e 854/856). Tais laudos
foram elaborados por técnicos especializados e se encontram
adequadamente fundamentados, ausente qualquer indício de parcialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sua elaboração. Ademais, ao impugnar tais fatos, a apelante o fez de
modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado concreto que
sugerisse não corresponder à realidade, razão pela qual devem prevalecer.
Ainda nesse particular, simples imagens de telas do
sistema informatizado da concessionária das quais não constam notícias
sobre variações ou sobrecarga de energia, tampouco os laudos técnicos que
acompanharam as razões recursais, por si só, não constituem prova idônea
da inexistência dos sinistros.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de cerceamento
de defesa.

Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos que guarneciam os imóveis dos segurados, legítima a
cobrança dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme
dispõe o artigo 349 do Código Civil.
Com relação à condenação, o custo de mão de obra
para instalação de novos equipamentos em substituição aos avariados
constitui prejuízo diretamente relacionado à falha na prestação dos
serviços, não havendo nenhuma razão para excluí-lo do montante a ser
ressarcido à seguradora em decorrência do pagamento efetuado aos
segurados.

Por fim, em um único ponto assiste razão à
concessionária apelante.
De fato, não se há falar em contagem dos juros a partir
do desembolso pela seguradora, pois na espécie não se trata de indenização
por ato ilícito, mas ressarcimento de quantia paga em benefício do
segurado por força da relação contratual mantida entre este e a
concessionária, o que faz incidir o artigo 240 do Código de Processo Civil
e impõe a contagem dos juros desde a citação, quando a devedora foi
constituída em mora.
Diante do decaimento ínfimo da seguradora/apelada,
com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais a
ela devidos de 10% para 15% do valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação apenas para determinar que os juros de mora sobre o valor
devido pela concessionária sejam calculados a partir da data da sua citação,
majorada a verba honorária nos moldes acima.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29656
Apelação Cível no 1005644-19.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Respeitosamente divirjo do douto Desembargador pelas razões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a cópia de transferência bancária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem número de apólice. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se
refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora
noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos
básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se
inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso
semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1297970D
10
13
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12A3B4E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005644-19.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.